Tribunal: TJBA
Processo: 8015062-21.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015062-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WANDERSON SILVA SANTOS e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. NULIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wanderson Silva Santos, preso em flagrante em 20 de fevereiro de 2026 e convertido em preventiva pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. A defesa alega nulidade da prisão por ausência de fundada suspeita na abordagem, violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e violência policial, além de sustentar a ausência de requisitos para a custódia cautelar ante as condições pessoais favoráveis do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses de nulidade da prisão em flagrante (busca pessoal, invasão de domicílio e violência policial) podem ser analisadas na via estreita do Habeas Corpus; e (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de nulidade da prisão em flagrante e das provas decorrentes demandam análise aprofundada de fatos e provas (dilação probatória), o que é incompatível com o rito célere do Habeas Corpus. A existência de versões antagônicas entre a defesa e os agentes policiais exige instrução criminal regular. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha) e pelo porte de armamento de alto poder de fogo (pistola 9mm com quatro carregadores). 5. O risco de reiteração delitiva é concreto, uma vez que o paciente possui execução penal ativa em outra comarca, o que demonstra contumácia criminosa e periculosidade social. 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos autorizadores, sendo insuficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese: "1. Alegações que demandam dilação probatória e confronto de narrativas fáticas são insuscetíveis de análise em sede de Habeas Corpus. 2. A apreensão de expressiva quantidade de drogas e de armamento de uso restrito, somada à existência de execução penal ativa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva visando garantir a ordem pública." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal (CPP), arts. 282, 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, HC nº 691.638/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado), Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no RHC nº 142.583/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC nº 553.815/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8015062-21.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Paciente WANDERSON SILVA SANTOS e, como Autoridade Coatora, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Relator.